Tribunal: STF
Processo: AP 246
Classe: AP
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-17
Data de publicação: 1977-11-17

Ementa:
- AÇÃO PENAL. PORTARIA DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL IMPONDO PENA DE CENSURA EM MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS INTEGRATIVOS DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
(ART. 4º, ALINEA H, DA LEI N. 4.898, DE 9.12.1965). ATO DISCIPLINAR
PASSÍVEL DE RECURSO ADMINISTRATIVO, NÃO INTERPOSTO PELO INTERESSADO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, DE CONFORMIDADE COM O ART. 559 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ART. 227 DO REGIMENTO INTERNO.